Tribunal: CARF
Processo: 10120.911019/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911019/2011-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.366 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do
Brasil que jurisdicione a Recorrente, i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório postulado, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de
prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos; ii) Após, deverá a autoridade
fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações efetuadas no item anterior.; iii) Ao final do
relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este
Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-42.641 de 21 de setembro
de 2018, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911019/2011-31
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911019/2011-31

Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação – PER/DCOMP no
17546.48919.231209.1.7.03-1923 (fls. 40 a 117), por meio da qual a contribuinte acima
identificada requereu a compensação de débitos próprios com créditos apurados no ano-
calendário de 2007 relativamente a saldo negativo de CSLL, no montante de R$
102.080,98, consoante a própria PER/DCOMP n.o 17546.48919.231209.1.7.03-1923
criada em 17/12/2009.
Todavia, conforme o Despacho Decisório constante dos autos (fl. 118), a compensação
declarada foi homologada parcialmente, tendo em vista a insuficiência do crédito
reconhecido para compensar os débitos informados pelo sujeito passivo naquela
DCOMP, insuficiência esta evidenciada segundo os seguintes demonstrativos (expresso
em reais):

Em razão disso, segundo consta do Despacho Decisório, a contribuinte foi intimada a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos
acréscimos legais, facultada a apresentação de Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, sob pena de referidos débitos
serem inscritos em Divida Ativa da União para cobrança executiva.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, irresignada, juntou os documentos e
apresentou a manifestação de inconformidade colacionados às fls. 2 a 39, onde, em
síntese:
Alega que durante o ano-calendário de 2007 auferiu receitas que sofreram retenção da
CSLL no total de R$ 261.922,90, conforme a Lei n.o 10.833, de 2003, e que, nas faturas
ou notas fiscais emitidas, há o destaque quanto à retenção de 1,0% da CSLL, de modo
que somente recebe o valor após o desconto da CSLL, ou seja, recebe o valor líquido;
Aduz que tais receitas, depois de oferecidas à tributação, geraram um total de R$
159.841,92 a ser recolhido título de CSLL, e que referido valor foi compensado com o
montante retido pelos tomadores de serviços durante o ano, em razão de que sobrou um
saldo a compensar de R$ 102.080,98 declarado na citada PER/DCOMP cuja
homologação foi apenas parcial porque parte da CSLL retida supostamente não foi
confirmada pela Receita Federal do Brasil;
Dito isto, cita a disposição o contida no art. 722 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), que obriga a fonte pagadora ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido, para argumentar que, enquanto referido dispositivo não for alterado ou
revogado pelo Presidente da República ou declarado inconstitucional pelo Poder
Judiciário, deve ser aplicado pelas autoridades administrativas, tanto lançadoras como
julgadoras, também às contribuições sociais;
Discorre sobre a responsabilidade tributária da fonte pagadora das receitas que auferiu e
alega que os contribuintes prestadores de serviços não podem ser punidos pela falta de
cumprimento - por parte do responsável tributário - de obrigação acessória como
preceitua o Parecer Normativo COSIT n° 01, de 24/09/2002, segundo o qual, ocorrendo
a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a obrigação do
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911019/2011-31

contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso,
compensar o imposto retido;
Neste rumo, sustenta que, enquanto não ocorrer a decadência, a fonte pagadora é
responsável pelo recolhimento do imposto que deixar de reter, independentemente de o
recolhimento ter sido efetuado ou exigido antes ou após o término do ano calendário,
exceto se comprovar que o beneficiário do rendimento o incluiu na declaração de ajuste
anual;
Finalmente,em face do exposto, requer a reconsideração do Despacho Decisório, com a
homologação total das compensações efetuadas.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:
No caso dos autos, de plano, assinale-se que, ao revés do que alega a contribuinte, o não
reconhecimento do direito creditório declarado pela requerente não se deu em razão de
falta de recolhimento de CSLL retida pela fonte pagadora, mas sim em virtude da não
retenção dessa contribuição.
Com efeito, consta do detalhamento acerca da análise do crédito (fls. 127 a 130), que
norteou o Despacho Decisório, que a parcela da retenção de CSLL declarada pela
interessada, porém, não confirmada pelas fontes pagadoras, montou à quantia de R$
70.256,88.
A confirmação, ou não, da retenção do tributo se dá mediante o cruzamento das
declarações que foram apresentadas pela contribuinte e pelas fontes pagadoras dos
rendimentos, pelo que ciente da parcela de retenção que não foi confirmada, a
contribuinte encontra-se perfeitamente aparelhada para juntar aos autos cópia da
escrituração pertinente acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios, de
molde a demonstrar que os rendimentos devidos pelas fontes pagadoras no período
foram recebidos já descontados da CSLL retida.
No ponto, é bem de ver que, para sustentar a legitimidade do direito creditório
vindicado, a requerente juntou ao processo apenas uma planilha contendo uma relação
de notas fiscais emitidas pela própria contribuinte que, a toda evidência, dada a
unilateralidade do documento, não tem o condão de comprovar a efetiva retenção dos
valores indicados como retidos a título de CSLL.
Para a efetiva comprovação da retenção alegada, far-se-ia necessário que a interessada
apresentasse, não só as notas fiscais de prestação de serviços (consta nos autos apenas
uma planilha), mas também extrato bancário relativo aos pagamentos efetuados pelas
empresas tomadores do serviço prestado, de molde a demonstrar o valor líquido
recebido, ou então providenciar junto às fontes pagadoras, que não confirmaram a
retenção, o envio de DIRF retificadora, o que todavia a interessada tampouco logrou
fazer.
A CSLL efetivamente retida sobre os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, é
considerada antecipação do que for devido pelos contribuintes que sofreram a retenção,
consoante o disposto pelos artigos 30 e 36 da Lei n.o 10.833, de 2003, verbis: (...)
Todavia, não comprovada a retenção alegada pela requerente, considero que o
Despacho Decisório atacado não carece de reparos.
Em face do exposto, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade.
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911019/2011-31

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)A vista de todo o exposto, impõem-se o acolhimento da PRELIMINAR arguida com
o reconhecimento da prescrição contida no feito fiscal impugnado, CANCELANDO-SE
o débito reclamado. Não sendo este o entendimento, no mérito, requer a recorrente que
seja acolhido o presente recurso, com os fundamentos e novas provas apresentadas, o
reconhecendo da legalidade do crédito requerido, demonstrado na PER/DCOMP inicial
no. 17546.48919.231209.1.7.03-1923, e consequentemente, a HOMOLOGAÇÃO
TOTAL do debito compensado, por ser questão da mais LIDIMA JUSTIÇA!

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a
este colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação,
bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo. Senso assim,
conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do protocolo do
referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911019/2011-31

Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o recorrente pretende o reconhecimento do direito creditório
declarado pela requerente, no tocante ao imposto de renda retido na fonte através do
PER/DCOMP no 17546.48919.231209.1.7.03-1923, que pretendia a homologação total da
compensação efetuada, baseando-se em fundamentag6es legais, e esclarecimentos dos fatos
ocorridos, que lhe garantem o direito da utilização do crédito ora requerido. Segundo o Acórdão
combatido, não haveria acontecido a retenção do imposto, logo não confirmadas pelas
respectivas fontes pagadoras.
Quanto à parcela do crédito vindicado com base na antecipação de IRPJ apurado
por estimativa de competência 01/2007, gerado em proveniência da não homologação total da
compensação procedida através da PER/DCOMP no 17546.48919.231209.1.7.03-1923,
corresponde a: R$ 159.718,76 (Cento e cinquenta e nove mil reais e setenta e seis centavos).
Em contra ponto, a recorrente, ao invés de apenas planilhas, segundo as quais, o
Acórdão já apreciou pela insuficiência da unilateralidade do seu caráter probante para atestar as
respectivas retenções, trouxe aos autos:
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911019/2011-31

Copias de TODAS as NOTAS FISCAIS, relacionadas de retenção da CSLL não
confirmada pela RFB.
Copias das páginas dos RAZOES CONTÁBEIS― AN0 2007, referente as contas
contábeis onde foram registrados os valores recebidos dos clientes, relativos as notas
fiscais, conforme itern l. Sendo:
o 1.1 .1.002.0011 - Banco do Brasil SA-AG.3388-X C/C 6852-7
o 1.1.1.002.1041 - Caixa Econôm.Federal-AG.1340 C/C 77265-4
o 1.1 .1.002.2371- Banco Bradesco SA - GYN CIC 57101-6
o 1.1.1.002.2372 - Banco Bradesco SA - BSB CIC 151710-4
o 1.1.1.002.3561 - Banco Real SA- CIC 2725708-5
o 1 .1 .1.002.4091 - Banco.Unibanco SA - C/C 106328-8
OBS: Os RAZOES citados acima, referem-se a "Escrituração Contábil Digital de 2007
". o Planilha com a relação das notas ficais que compõem o crédito referente a CSLL
retida no ano calendário de 2007, não confirmado pela Receita Federal do Brasil,
indicando os dados das fontes pagadoras, e o banco no qual ocorreu o recebimento da
nota fiscal.
Pois bem.
No caso em espeque, de fato, deve-se exigir do contribuinte que apresente os
registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova, para dar respaldo ao
fato alegado.
Compulsando os documentos juntados em recurso, verifico que, em tese, eles
podem comprovar o direito creditório postulado. Porém, como se viu, admitiu-se a juntada de
tais documentos e sobre eles não se manifestou a unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório postulado,
oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de prova, a apresentação de
novos documentos ou esclarecimentos.
ii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iii) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911019/2011-31

Fl. 1667
DF CARF MF
Original